Tribunal: TJDFT
Processo: 0723396-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO DO DIREITO EXECUTÓRIO. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. ENUNCIADO 150 DA SÚMULA DO STF.
1. Tratando-se de pretensão executória de sentença que julgou procedente o pedido para condenar a agravante ao pagamento de indenização por danos morais, aplica-se o prazo prescricional de três (3) anos de que trata o art. 206, § 3o, inciso V, do CC, nos termos do Enunciado 150 da Súmula do STF.
2. Agravo de instrumento provido.